Tribunal: TJDFT
Processo: 0724441-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA AVENTADA. PRECLUSÃO.CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE.
1.A teor do que dispõe o artigo 1.021, §1o, do CPC, “Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”.
2. Não se admite agravo de instrumento cuja matéria aventada já restar decidida e com respectivo trânsito em julgado.
3. A interposição de recursos caracteriza apenas o exercício regular de direito previsto no CPC, o que, por si só, não induz litigância de má-fé.
4. Agravo interno conhecido e não provido.